Tribunal: TJSP
Processo: 1004118-13.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
r Municipal no 31, de 5.01.2015. Pretensão a manter o recebimento da "Gratificação de Atividade Técnica", instituída pela Lei Municipal no 2.112/2010, revogada pela Lei Mun. no 2.146/2010, a partir da alteração de regime, invocando direito adquirido. Ajuizamento de anterior ação trabalhista, julgada parcialmente procedente, na qual se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho tão somente até a alteração do regime funcional. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Coisa julgada trabalhista que não tem o condão de interferir na relação jurídico-administrativa estabelecida entre o Município-réu e o autor. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Direito do autor ao pagamento da gratificação até a transmutação do regime celetista para o estatutário, momento a partir do qual deve ser preservado o valor nominal de seus vencimentos. Precedentes deste Tribunal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1004118-13.2019.8.26.0268; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itapecerica da Serra - 1a Vara; Data do Julgamento: 05/07/2021; Data de Registro: 05/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Aroldo Viotti

Comarca:

Itapecerica da Serra

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/07/2021

Data de publicação:

05/07/2021

Ementa:
Ação ordinária movida por servidor público municipal admitido pelo regime celetista, posteriormente alterado para o regime estatutário pela Lei Complementar Municipal no 31, de 5.01.2015. Pretensão a manter o recebimento da "Gratificação de Atividade Técnica", instituída pela Lei Municipal no 2.112/2010, revogada pela Lei Mun. no 2.146/2010, a partir da alteração de regime, invocando direito

Ementa:
Ação ordinária movida por servidor público municipal admitido pelo regime celetista, posteriormente alterado para o regime estatutário pela Lei Complementar Municipal no 31, de 5.01.2015. Pretensão a manter o recebimento da "Gratificação de Atividade Técnica", instituída pela Lei Municipal no 2.112/2010, revogada pela Lei Mun. no 2.146/2010, a partir da alteração de regime, invocando direito adquirido. Ajuizamento de anterior ação trabalhista, julgada parcialmente procedente, na qual se reconheceu a competência da Justiça do Trabalho tão somente até a alteração do regime funcional. Sentença de parcial procedência. Manutenção. Coisa julgada trabalhista que não tem o condão de interferir na relação jurídico-administrativa estabelecida entre o Município-réu e o autor. Ausência de direito adquirido a regime jurídico. Direito do autor ao pagamento da gratificação até a transmutação do regime celetista para o estatutário, momento a partir do qual deve ser preservado o valor nominal de seus vencimentos. Precedentes deste Tribunal. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntários improvidos.